Tribunal: TJSP
Processo: 2154049-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: , por via de consequência, o conhecimento, análise e decisão a respeito de pretensões distintas, mas relacionadas ao mesmo fato jurídico. 6. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, não conhecido, determinando-se a redistribuição dos autos à C. 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, deste E. Tribunal de Justiça.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2154049-67.2020.8.26.0000; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL – PARCELAMENTO DO SOLO – LOTEAMENTO – DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA – CONEXÃO RECONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – NÃO CONHECIMENTO – PREVENÇÃO DA C. 1a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE DESTE E.

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL – PARCELAMENTO DO SOLO – LOTEAMENTO – DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA – CONEXÃO RECONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – NÃO CONHECIMENTO – PREVENÇÃO DA C. 1a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Competência e prevenção da C. 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, deste E. Tribunal de Justiça, para conhecer e julgar a presente lide, reconhecida. 2. Conhecimento anterior do recurso de apelação no 1000460-59.2016.8.26.0082. 3. Inteligência do artigo 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. 4. As referidas demandas são decorrentes dos mesmos fatos e relação jurídica (danos ambientais decorrentes da implantação do loteamento Terras de Santa Cruz II). 5. O instituto processual da prevenção é, inclusive, mais abrangente do que a conexão e continência, autorizando o mesmo C. Órgão Julgador, por via de consequência, o conhecimento, análise e decisão a respeito de pretensões distintas, mas relacionadas ao mesmo fato jurídico. 6. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, não conhecido, determinando-se a redistribuição dos autos à C. 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, deste E. Tribunal de Justiça.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000686336
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2154049-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Boituva, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados MUNICÍPIO
DE BOITUVA e SANTA CRUZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e determinaram a
remessa dos autos para redistribuição. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E
MARCELO BERTHE.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2154049-67.2020.8.26.0000 - Boituva - VOTO no 25945
2/8
VOTO No 25945
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2154049-67.2020.8.26.0000
COMARCA: Boituva
AGRAVANTE: Ministério Público do Estado de São Paulo
AGRAVADOS: Município de Boituva e outra
INTERESSADA: TSC Empreendimentos e Participações Ltda.
MM. JUÍZA DE DIREITO: Dra. Heloisa Helena Franchi Nogueira
Lucas
RECURSO
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

COMPETÊNCIA RECURSAL AÇÃO CIVIL PÚBLICA
DIREITO
ADMINISTRATIVO
E
AMBIENTAL

PARCELAMENTO DO SOLO
LOTEAMENTO

DISTRIBUIÇÃO
POR
DEPENDÊNCIA

CONEXÃO
RECONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
PRETENSÃO
RECURSAL
AO
DEFERIMENTO
DA
TUTELA
PROVISÓRIA
DE
URGÊNCIA

NÃO
CONHECIMENTO
PREVENÇÃO DA C. 1a CÂMARA
RESERVADA
AO
MEIO
AMBIENTE
DESTE
E.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Competência e prevenção da C.
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, deste E. Tribunal de
Justiça, para conhecer e julgar a presente lide, reconhecida. 2.
Conhecimento
anterior
do
recurso
de
apelação
no
1000460-59.2016.8.26.0082. 3. Inteligência do artigo 105 do
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. 4. As referidas
demandas são decorrentes dos mesmos fatos e relação jurídica
(danos ambientais decorrentes da implantação do loteamento
Terras de Santa Cruz II). 5. O instituto processual da prevenção
é, inclusive, mais abrangente do que a conexão e continência,
autorizando o mesmo C. Órgão Julgador, por via de
consequência, o conhecimento, análise e decisão a respeito de
pretensões distintas, mas relacionadas ao mesmo fato jurídico.
6. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte
autora, não conhecido, determinando-se a redistribuição dos
autos à C. 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, deste E.
Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2154049-67.2020.8.26.0000 - Boituva - VOTO no 25945
3/8
Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
objetivando a reforma da r. decisão de fls. 853/854 que, nos autos da ação
civil pública, ajuizada por Ministério Público do Estado de São Paulo,
contra o Município de Boituva e outra, indeferiu a tutela provisória de
urgência, tendente ao bloqueio do bem imóvel matriculado sob no 4.989,
perante o Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Boituva, bem
como, os decorrentes, até a regularização do loteamento Terras de Santa
Cruz II.
A parte agravante sustentou, em resumo, o seguinte: a)
ajuizamento da ação civil pública ambiental no 1000460-59.8.26.0082,
perante a D. 2a Vara Judicial da Comarca de Boituva, objetivando a
reparação dos danos ambientais acarretados com a implantação do
loteamento Terras de Santa Cruz II; b) reconhecimento da nulidade da r.
sentença proferida em Primeiro Grau de Jurisdição; c) descumprimento do
cronograma de obras para a regularização do referido loteamento; d)
necessidade de realização de depósito, perante o Oficial de Registro de
Imóveis, para o custeio da referida regularização fundiária; e) atribuição do
efeito ativo e, no mérito, o provimento do recurso.
O recurso de agravo de instrumento, inicialmente, foi
distribuído à C. 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, deste E. Tribunal
de Justiça. E, reconhecida a incompetência, sobreveio a redistribuição a
esta Relatoria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2154049-67.2020.8.26.0000 - Boituva - VOTO no 25945
4/8
Dispensadas as informações, o recurso, desprovido de
preparo e tempestivo, foi processado e encaminhado diretamente à Mesa
para o Julgamento.
É o relatório.
O recurso de agravo de instrumento, apresentado pela
parte autora, não merece conhecimento, em razão da incompetência
jurisdicional desta C. 5a Câmara de Direito Público.
Pois bem. Os elementos constantes dos autos
demonstram que a C. 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, deste E.
Tribunal de Justiça está com a competência preventa para conhecer e julgar
a presente lide.
Isso porque, analisou, anteriormente, o recurso de
apelação no 1000460-59.2016.8.26.0082, distribuído àquele C. Órgão
Julgador, em 18.9.18, Rel. o Eminente Des. Nogueira Diefenthaler,
conforme a consulta realizada perante o Sistema de Automação da Justiça
de 2o Grau.
De outra parte, a causa de pedir remota da ação civil
pública, relacionada ao mencionado recurso de apelação é comum àquela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2154049-67.2020.8.26.0000 - Boituva - VOTO no 25945
5/8
verificada na presente demanda.
Com efeito. O Ministério Público ajuizou, em 19.2.16,
a ação civil pública, processo no 1000460-59.2016.8.26.0082, que tramita
perante a D. 2a Vara Judicial da Comarca de Boituva, objetivando o
seguinte: a) cessação de quaisquer ações omissivas ou comissivas no
loteamento Terras de Santa Cruz II, desprovidas das respectivas
autorizações e licenças exigidas pelos órgãos ambientais de fiscalização; b)
execução das medidas corretivas e de recuperação ambiental necessárias;
c) apresentação do Plano de Recuperação da Área Degradada, ao órgão
ambiental competente; d) apresentação, ainda, dos estudos espeleológicos
do local, para a realização de novas obras na área imobiliária, após a
anuência do órgão responsável; e) pagamento de indenização,
correspondente aos danos ambientais, mediante recolhimento ao Fundo
Estadual de Reparação dos Interesses Difusos Lesados; f) reembolso das
despesas desembolsadas pela CETESB, na prestação de serviços técnico-
científicos ao Ministério Público.
Na sequência, o Ministério Público, em 24.3.20,
ajuizou, por dependência àquela demanda, a presente ação civil pública,
com os seguintes objetivos: a) regularização do loteamento Terras de Santa
Cruz II, no prazo de 1 ano; b) notificação dos respectivos adquirentes dos
lotes, para o depósito das prestações vencidas/vincendas, em conta judicial,
no prazo de 30 dias, enquanto perdurar a irregularidade do referido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2154049-67.2020.8.26.0000 - Boituva - VOTO no 25945
6/8
loteamento; c) proibição de realização do seguinte: transações;
publicidade;
recebimento
de
prestações
vencidas
e
vincendas,
relativamente aos contratos já celebrados, enquanto não regularizado o
loteamento; d) apresentação do seguinte: todos os contratos de aquisição
de lotes; planilhas contendo os nomes dos adquirentes, mais os valores
recebidos e recebíveis, no prazo de 30 dias; e) bloqueio da matrícula do
bem imóvel do loteamento e dos lotes decorrentes, até a conclusão da
regularização.
Ademais, a distribuição por dependência foi acolhida
pelo D. Juízo da 2a Vara Judicial da Comarca de Boituva, nos termos do
artigo 55, § 1o, do CPC/15, em razão da conexão (fls. 642/643, dos autos
originários).

Como se vê, o presente recurso decorre dos mesmos
fatos e relação jurídica, razão pela qual a situação processual permite o
reconhecimento da competência, por prevenção, da C. 1a Câmara
Reservada ao Meio Ambiente, para conhecer e julgar a lide, nos termos do
artigo 105 do Regimento Interno, deste E. Tribunal de Justiça. Confira-se:
“a Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma
causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer
incidente, terá a competência preventa para os feitos
originários conexos e para todos os recursos, na causa
principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de
outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2154049-67.2020.8.26.0000 - Boituva - VOTO no 25945
7/8
fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de
execução
dos
respectivos
julgados.”
(destaques
acrescidos)
Outrossim, o instituto processual da prevenção é mais
abrangente do que a conexão e continência, autorizando, por via de
consequência, o conhecimento, análise e decisão a respeito de pretensões
distintas, mas relacionadas a idêntico fato jurídico, pelo mesmo e C. Órgão
Julgador.
Finalmente, a redistribuição do feito é recomendável,
inclusive, para evitar a ocorrência de decisões jurisdicionais conflitantes e
que poderiam acarretar prejuízo ao direito material discutido entre as partes
litigantes.
Portanto, o não conhecimento do inconformismo
voluntário é de absoluto rigor, nos exatos termos da fundamentação.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE o recurso de
agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, determinando-se a
redistribuição dos autos à C. 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente,
deste E. Tribunal de Justiça, com as homenagens de estilo.
FRANCISCO BIANCO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2154049-67.2020.8.26.0000 - Boituva - VOTO no 25945
8/8
Relator